Tribunal: TJES
Processo: 5000534-61.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-61.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIVAL ALBERTO BOONE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000534-61.2019.8.08.0043

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DORIVAL ALBERTO BOONE

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE SANTA LEOPOLDINA – VARA ÚNICA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DORIVAL ALBERTO BOONE contra sentença proferida em id 6377089, que condenou as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda a fim de CONDENAR a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

Com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que o valor da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais seja majorado para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença e, ainda, que na hipótese de majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que seja fixado um valor razoável, limitado e compatível com o caso concreto.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A rec
orrida impugnou o pedido de justiça gratuita; porém, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Verifico que, ao contrário do que foi alegado pela recorrida, o recorrente juntou aos autos documentos que comprovam a necessidade da concessão de tal benesse legal (id 6377095, 6684891)

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Restou devidamente comprovada a interrupção dos serviços fornecidos pela recorrida, ensejadora de reparação por danos morais, conforme se atesta no seguinte trecho da sentença:

“[...] a concessão tem por objetivo a eficiência do serviço cuja exploração é concedida e, consequentemente, sendo ineficiente e inadequado, cabe ao Poder Judiciário compelir a concessionária do serviço público a transformá-lo em eficiente, a fim de cumprir a lei.

No caso dos autos, em que pese os argumentos sustentados pela Requerida, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel no Município de Santa Leopoldina/ES no mês de novembro de 2019, sobretudo pela repercussão estadual do fato, uma vez que reportagem de renomado jornal relatou que consumidores locais ficaram sem sinal de telefonia por tempo considerável. [...]

Nessa linha, o Autor foi privado do uso da linha telefônica por dias, mesmo estando adimplente com as faturas, fazendo com que os dissabores com a prestação dos serviços ultrapassassem o mero aborrecimento, sendo, portanto, passíveis de indenização a título de danos morais.”

Atualmente, é indiscutível a essencialidade do serviço prestado pela recorrida, tendo em vista a necessidade de frequente comunicação, principalmente se considerarmos todos os outros serviços que dependem de acesso à internet (envio e recebimento de e-mails e mensagens, realização de compras, operações bancárias, etc). Assim, a reparação por dano moral se faz necessária, pois a interrupção indevida da prestação de serviços de telefonia móvel e internet é fato que extrapola o mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, é importante ressaltar que, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Entendo, então, que o valor de R$ 300.00 (trezentos reais) fixado pelo juízo
a quo
, não atende aos parâmetros acima apontados. Dessa forma,
verifico ser adequada a majoração do valor da condenação em danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Friso que, em casos semelhantes, a jurisprudência tem atribuído valores compatíveis com o ora arbitrado, como se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. COBRANÇA E CANCELAMENTO INDEVIDOS. QUESTÃO PRECLUSA. APELO DA AUTORA, PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL NA VIDA MODERNA.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 192 DESTA CORTE. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO, EIS QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." (Verbete sumular nº 192 TJRJ). Aplicação por analogia ao caso concreto; 2. "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." (Enunciado sumular nº 343 do Eg. TJRJ); 3. In casu, sobe preclusa a falha na prestação do serviço da ré consistente na cobrança indevida de valores, eis que em desacordo com os valores contratados, e cancelamento indevido do serviço internet; 4. Dano moral configurado in re ipsa ante a interrupção de serviço essencial.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.500,00, que atende aos parâmetros do método bifásico
. Precedentes; 5. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00002481020188190202, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/12/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. 1. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90. 2. Dever de observância ao princípio da boa-fé objetiva, do qual derivam os deveres anexos de informação e esclarecimento. 3.
Interrupção indevida
que somente foi solucionada diante do ajuizamento da ação. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor.
Danos morais caracterizados. Arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais)
que é adequado ao caso concreto, observado o critério da proporcionalidade. 4. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00005550920218190056 202300133920, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 22/06/2023)

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUDENTES DO ART. 14, § 3º, DO CDC – NÃO VERIFICADAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00
– RECURSO PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO OPERADORA DE TELEFONIA PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MS - AC: 08148334520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 03/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)